Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-08.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-08.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DORGIVAL GUABIRABA BEZERRA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE BENEFICIÁRIO DO INSS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (HISCON) COMO ELEMENTO PROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL NÃO ATENDIDA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COMO ÓBICE INDEVIDO. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DORGIVAL GUABIRABA BEZERRA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Exibição de Documentos sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir. O Autor, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de empréstimos que não reconhece, requerendo, especificamente, a exibição do Contrato nº 300457124, celebrado com o Banco BMG S.A. A tentativa de solução administrativa ocorreu mediante notificação por e-mail à ouvidoria da instituição financeira, que respondeu condicionando o atendimento à apresentação de ofício judicial ou documento policial. O Juízo de origem entendeu não haver recusa injustificada nem prova da relação jurídica, motivo pelo qual extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Autor comprovou relação jurídica com a instituição financeira ré, legitimando o pedido de exibição do contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se a tentativa administrativa realizada foi suficiente para caracterizar a resistência da instituição financeira e, portanto, configurar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Histórico de Empréstimo Consignado (HISCON) do INSS, documento oficial emitido pela autarquia previdenciária, comprova a existência do Contrato nº 300457124, celebrado com o Banco BMG S.A., constando sua inclusão e posterior portabilidade, com valor pago superior a R$ 1.900,00, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes.

O pedido de exibição do contrato visa esclarecer a origem de descontos não reconhecidos pelo Autor, razão pela qual a ausência de documentos adicionais, como cartão bancário, é irrelevante para a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional.

A resposta da instituição financeira, condicionando o atendimento da solicitação à apresentação de ofício judicial ou documento policial, caracteriza recusa injustificada à entrega do contrato, sendo suficiente para configurar pretensão resistida e, por consequência, interesse de agir.

A exigência de procuração pública ou o direcionamento exclusivo para vias formais não pode servir de óbice ao exercício do direito de acesso à informação pelo próprio consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e vulnerável.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que, uma vez demonstrada a tentativa administrativa frustrada ou a imposição de exigências excessivas, está caracterizado o interesse processual nas ações de exibição de documentos em relações de consumo.

A sentença que extingue o processo com base em premissas equivocadas quanto à existência da relação jurídica e à caracterização da resistência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira em ações de exibição de documentos.

A recusa tácita ou expressa da instituição financeira, mediante exigências desproporcionais ou ausência de resposta adequada a pedido de exibição contratual, configura pretensão resistida e autoriza o ajuizamento da ação judicial.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que obstáculos administrativos ou burocráticos inviabilizem o acesso do consumidor aos documentos essenciais à verificação da validade de descontos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 330, III e IV, c/c 485, I e VI, e 98, § 1º, VIII; CDC, arts. 6º, III e VIII; LC nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS; STJ, REsp 1.777.553/SP (Tema Repetitivo nº 1000); STF, RE 631.240/MG (RG); TJ-MS, Apelação Cível nº 0800785-96.2022.8.12.0017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0742755-57.2022.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000318-08.2025.8.05.0242
, da Comarca de Saúde, Bahia, em que figuram como Apelante DORGIVAL GUABIRABA BEZERRA e como Apelado BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora